Tribunal: TJBA
Processo: 8043668-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043668-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO

AGRAVADO: IVAENE ALVES MARQUES

Advogado(s)
:
EVERTON FERREIRA DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO POR DECRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de
Buritirama
contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por servidora pública, deferiu liminar para determinar o restabelecimento da estabilidade financeira suprimida por decreto municipal. O agravante sustenta ausência dos requisitos legais para concessão da liminar e defende a legalidade da suspensão do benefício.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é legítima a suspensão, por meio de decreto, da estabilidade financeira concedida à servidora, sem prévia instauração de processo administrativo, e se estão presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 para a concessão da medida liminar no mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A estabilidade financeira foi concedida por ato administrativo regularmente expedido e produziu efeitos concretos na esfera jurídica da servidora.

4. A revogação da vantagem, sem prévia instauração de processo administrativo, afronta o art. 5º, LV, da CF/1988, a Súmula 473, do STF e o Tema 138, da repercussão geral, que exigem contraditório e ampla defesa para a anulação de atos administrativos com efeitos concretos.

5. A medida liminar foi corretamente deferida, considerando o risco de dano irreparável decorrente da supressão de verba de caráter alimentar.

6. O art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009 não se aplica, pois se trata de restabelecimento de vantagem já incorporada, e não de concessão de nova vantagem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 7º, III e §2º; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011,
DJe
13.02.2012; STF, Tema 138 da repercussão geral; TJBA, AI 8017519-60.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível,
DJe
31.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8043668-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
e como Agravada
IVAENE ALVES MARQUES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator